Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. JUROS CONTRATADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL VERIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Verificado erro material quanto à distribuição dos honorários de sucumbência recursal, que devem ser atribuídos ao autor, faz-se necessária a integração do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.